Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESO CONDENADO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O paciente, idoso de 61 anos e possuidor de câncer de próstata, cumpre pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, em regime fechado, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte de grupo de risco em virtude da pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2.
Apesar dos sintomas apresentados, o exame do paciente para a detecção do vírus SARS-CoV2 resultou negativo, não se confirmando a suspeita de contaminação. Além disso, o paciente trabalha e estuda continuamente dentro do estabelecimento prisional, o que denota a sua boa condição atual de saúde.
Nos termos do art. 117, inc. III, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário do Distrito Federal, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há registro, também, de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Ordem denegada.